Tribunal: TJBA
Processo: 0502914-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502914-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CLAUDENICE FERREIRA CHAGAS

Advogado(s):ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 VIDAS. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 309/2012 DA ANS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRÁTICA CONTRATUAL INÍQUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
. REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra a operadora BRADESCO SAÚDE S/A, em virtude de aumentos expressivos e reiterados nas mensalidades.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos: a) reconheceu parcialmente a prescrição trienal quanto à repetição de indébito; b) validou reajuste por faixa etária de 63,17% aos 59 anos; c) declarou nulas cláusulas contratuais que permitiram majoração anual das mensalidades sem justificativa técnica adequada; d) determinou o recálculo das mensalidades e restituição simples dos valores pagos a maior desde 22/01/2016.

3. Apelação interposta pela operadora alegando legalidade dos reajustes anuais por sinistralidade, sua conformidade com a RN nº 309/2012 da ANS, ausência de dano material e pleito de aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de correção monetária (IPCA) e juros (taxa Selic).

4. Parte apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: a) verificar se os reajustes anuais por sinistralidade aplicados em contrato coletivo com menos de 30 vidas são válidos à luz da RN nº 309/2012 da ANS; b) analisar a ocorrência de dano material decorrente do pagamento a maior de mensalidades; c) definir se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada aos critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a operadora não se enquadra como entidade de autogestão, permitindo o controle judicial das cláusulas abusivas.

7. A mera alegação de observância à RN nº 309/2012 da ANS e a apresentação de auditorias genéricas da carteira da operadora não substituem a demonstração concreta e técnica da necessidade de reajustes específicos em contratos contestados judicialmente.

8. O laudo pericial concluiu que os reajustes aplicados após julho de 2013, somando 169% até 2018, não foram justificados tecnicamente, sendo prática abusiva à luz dos arts. 6º, III, e 51, IV e X do CDC.

9. Diante da ausência de demonstração da base de cálculo atuarial e da aplicação unilateral de índices, restou caracterizada onerosidade excessiva, afrontando os princípios da boa-fé e transparência.

10. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que contratos coletivos com menos de 30 vidas devem seguir os parâmetros dos planos individuais quanto aos reajustes, sendo inválidos aqueles que ultrapassam os limites da ANS sem demonstração técnica específica.

11. Evidenciado o dano material, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 884 do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa.
12. Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que altera a sistemática de correção e juros, a jurisprudência majoritária considera inaplicável sua retroação, especialmente nas relações de consumo, por afetar direitos consolidados sob regime anterior.

13. Correta a sentença quanto ao reconhecimento da abusividade, à restituição dos valores pagos e à manutenção da aplicação do INPC e dos juros de 1% ao mês como consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Em contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, a aplicação de reajustes por sinistralidade exige comprovação técnica específica e individualizada. A ausência dessa comprovação caracteriza abusividade, autorizando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior. Nas condenações de natureza consumerista com fatos geradores anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV; 51, IV e X;
Código Civil, arts. 206, §3º, IV; 884;

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 85, §11;

Resolução Normativa ANS nº 309/2012;

Lei nº 14.905/2024 (mencionada para afastar retroatividade).

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Terceira Câmara Cível, ApCiv 8010516-76.2023.8.05.0080, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 11.06.2025, DJe 12.06.2025.

TJ-BA, Terceira Câmara Cível, ApCiv 8118969-48.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.07.2024, DJe 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
0502914-98.2019.8.05.0001
, em que figuram, como

Apelante
BRADESCO SAÚDE S.A.
e Apelado
CLAUDENICE FERREIRA CHAGAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora